Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-02.2024.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003500-02.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), FELIPE ANTONIO CRISTOFOLI - CPF: 034.774.571-70 (APELADO), SARAH DANIELLE MANGUEIRA FREITAS - CPF: 784.239.535-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS CUMPRIDOS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, em virtude do abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono cumpriu os requisitos legais.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige a intimação pessoal para a configuração do abandono da causa.

4. No caso, a Autora/Apelante foi intimada através de seu patrono e pessoalmente, por meio eletrônico, cumprindo os requisitos legais.

5. A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica para empresas de grande porte, caracterizando abandono da causa quando, mesmo intimada, a parte permanece inerte por período superior a trinta dias.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "É válida a intimação pessoal por meio eletrônico para empresas de grande porte, com cadastro obrigatório nos sistemas judiciais, configurando abandono da causa nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, quando há inércia da parte intimada."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
em face da sentença de ID 250419162, que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
Felipe Antonio Cristofoli
, ante o abandono de causa.

A Apelante sustenta que a sentença extintiva é nula, pois não houve a sua intimação pessoal, conforme estabelece a legislação.

Argumenta que o Juiz singular não percorreu o caminho necessário antes de pôr fim ao processo, em desencontro à previsão legal, o que caracteriza vício insanável.

Ressalta que não deixou de impulsionar o feito, pois aguardou o impulso oficial do processo pelo juízo
a quo.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, afastando a extinção do processo por abandono e determinando a pesquisa de endereços nos sistemas conveniados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Contrarrazões em ID 250419167.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida é se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, conforme preconiza o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o juiz poderá extinguir o processo, sem resolução do mérito, em caso de abandono da causa pela parte autora. Por sua vez, o § 1º do referido artigo, dispõe que é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que a extinção por abandono se perfectibilize.

Nos autos, verifica-se em ID 250419154 que o advogado da Autora/Apelante foi intimada para se manifestar da diligência negativa do Oficial de Justiça (ID 250419153), mas quedou-se inerte.

Além disso, se observa que a instituição financeira foi regularmente intimada pessoalmente, por meio eletrônico (ID 250419159), sem adotar qualquer providência, de maneira que o processo ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, configurando o abandono da causa e o cumprimento dos requisitos legais para a extinção do feito.

É importante registrar que essa Colenda Câmara tem entendimento pacificado no sentido que a intimação por meio eletrônico é válida, em caso de empresa de grande porte, que é o caso da Apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
É de se manter a extinção da execução quando o Banco exequente, intimado via PJE e Diário Eletrônico, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cujo cadastro nos sistemas digitais é obrigatório. Decisão mantida. Agravo desprovido.

(N.U 1042769-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) – destaquei.

No mesmo sentido vêm decidindo as demais Câmaras dessa Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – AUTOS ELETRÔNICOS - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VÁLIDADE – ART. 246 DO CPC - DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006). II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.

(N.U 1024090-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI Nº 11.419/2006 - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos artigos 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido. Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento ao feito, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC.
(N.U 1007555-97.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) – destaquei.

Logo, inexiste irregularidade na sentença, pois caracterizado o abandono de causa pela Autora/Apelante.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Diante da ausência de fixação de honorários sucumbenciais na sentença, deixo de majora-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024